Tribunal: TJES
Processo: 0000284-67.2020.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000284-67.2020.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CLAUDIO DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
0000284-67.2020.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE:
CLAUDIO DE SOUZA
RECO
RRIDO
: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CL
Á
UDIO

DE SOUZA
, em face da decisão a fls. 151/152, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que o pronunciou pela prática do crime previsto no Art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, submetendo-a a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, o recorrente requer o afastamento da qualificadora prevista no Art. 121, §2º, inciso II do Código Penal, uma vez que não estaria demonstrada nos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia deve se limitar ao mero juízo de admissibilidade da acusação, sem análise aprofundada do mérito, apontando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do Art. 413, §1º do CPP, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito.
Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.
A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos).

Salienta-se, ainda, que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(STJ, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.3.2022 – destaque).

Diante dessas orientações, verifica-se que o douto Magistrado
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o denunciado a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que resta inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação e julgamento do crime doloso contra a vida.

No caso em tela, a
materialidade

delitiva
se revela por meio do Laudo de Exame Cadavérico a fl. 12. Com relação aos
indícios de
autoria
, houve a confissão do recorrente de que teria efetuado disparos de arma de fogo em direção ao ofendido, sendo a confissão corroborada pela declaração de testemunhas, cujos depoimentos constam a fls.12, 19, 21, 23, 25, 27 e 33 e nas mídias acostadas a fls. 115 e 130.

Com relação ao pleito recursal de afastamento da qualificadora referente ao motivo fútil, há fundadas suspeitas, embasadas em depoimentos colhidos em juízo e na esfera policial, de que o delito teria sido cometido de tal forma.

Maria Lúcia, genitora da vítima, relatou que já havia um desentendimento entre o réu e a vítima na data pretérita a dos fatos, senão vejamos:

[...] Que PAPA e GILVAN se desentenderam uma vez porque contaram para o PAPA que GILVAN havia batido na depoente, o que não era verdade; Que quando ocorreu o fato a depoente estava em casa; Que não avisaram a depoente no dia do fato, por medo da depoente passar mal; Que foram avisar a depoente no domingo, sendo que a depoente passou mal e foi levada para o hospital [...]” (

Maria Lúcia Corumba da Silva
– depoimento prestado na esfera judicial confirmado em juízo - mídia de fl. 138).

Diante das declarações de Maria Lúcia há possibilidade de se cogitar a incidência da qualificadora do motivo fútil, já que, em juízo, negou ainda que sofresse violência por parte de seu filho.

Assim, embora seja possível sustentar a versão de que o réu atuou com intuito de defender a genitora da vítima, não se pode olvidar que há elementos nos autos que também respaldam a tese acusatória no sentido de que o crime ocorreu em razão de “suspeitas” de que a vítima agredia sua genitora.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no seguinte sentido:

a
s qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes
. Caso contrário,
havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.
(AgRg no AREsp 1282563/TO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).

Neste sentido, portanto, o juiz singular, ao pronunciar o réu, só poderá afastar a qualificadora imputada na inicial acusatória quando tal circunstância for manifestamente improcedente, o que não se coaduna com o caso em questão.

Assim
,
prova
da a materialidade, presentes os indícios de autoria

e não sendo manifestamente improcedente
s
a
s
qualificadora
s
,
a decisão que se impõe é a de pronúncia,
nos termos formulados na denúncia
.
Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões deste Recurso em Sentido Estrito, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
NEGO-L
HE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO
Nº
0000284-67.2020.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE
: CLAUDIO DE SOUZA

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia deve se limitar ao mero juízo de admissibilidade da acusação, sem análise aprofundada do mérito, apontando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do Art. 413, §1º do CPP, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

2. A qualificadora proposta na denúncia somente pode ser afastada quando, de forma inequívoca, mostrar-se absolutamente improcedente. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tal circunstância. Precedentes do STJ.

3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.